Tribunal: STF
Processo: ARE 1525305
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRELIMINARES DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA E DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DOLO E DE VALORAÇÃO RACIONAL DA PROVA. REJEITADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. IMPROCEDENTES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, inc. LIX, da Constituição Federal, “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”. Na espécie, não houve inércia ou omissão do Ministério Público, haja vista o oferecimento de denúncia contra o acusado. As condutas que a defesa tenta imputar aos querelados não colaboraram para a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida em análise porque o acervo probatório evidencia que quem assumiu o risco de produzir o resultado morte foi o próprio acusado, pois conduziu o seu veículo em velocidade excessiva, sob efeito de álcool e drogas, e com a habilitação para dirigir suspensa. 2. A emissão de juízo sobre o dolo nesta fase processual implicaria excesso de linguagem, circunstância que torna nula a decisão de pronúncia. Ademais, na primeira fase do rito do júri, não há falar em aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que fica atribuída ao Conselho de Sentença, em virtude de disposição constitucional, garantindo-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, diante do convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nesta fase, in dubio pro societate em face do in dubio pro reo. 4. Não há falar em absolvição sumária, pois há elementos suficientes nos autos indicando que o acusado foi o autor dos crimes descritos na denúncia, pois há indícios de que ele conduzia veículo que colidiu com a traseira da motocicleta em que estavam duas vítimas, arrastando uma delas, presa às ferragens, por mais de 3 km. 5. A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri apenas é possível quando se encontra devidamente comprovada nos autos a ausência de animus necandi. Não estando comprovada de plano, eventual pedido deve ser submetido à análise do Conselho de Sentença. 6. Sobre os crimes cometidos na direção de veículo automotor, a jurisprudência entende que a conjugação de certos elementos, como a embriaguez, o excesso de velocidade e o fato de o agente ter fugido do local do crime ou de não possuir habilitação, é hábil a indicar a presença do dolo eventual. Ademais, existindo elementos nos autos que, de início, podem configurar o dolo eventual, o julgamento sobre sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença. 7. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por meio cruel, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. Na espécie, há indícios de que uma das vítimas teria sido arrastada por cerca de 3 km, presa às ferragens do veículo conduzido pelo acusado, o que lhe provocou gravíssimos ferimentos. 8. O prequestionamento dispensa a manifestação expressa de cada dispositivo legal indicado pelas partes, bastando que as questões suscitadas por elas tenham sido examinadas e decididas. 9. Recurso conhecido e desprovido”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVIII, “d”, LV, LVII, LIX, e §§ 2º e 3º, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na pronúncia do agravante demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1512012 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2024)  



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1513592 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-10-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente